Tribunal: STF
Processo: ARE 1573429
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ivan Garotti, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. HABILITAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Complementação de pensão de 75% para 100% dos proventos ou vencimentos. Prescrição alegada em contrarrazões - Cabimento Orientação da Corte Superior no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. Pedido de habilitação em execução que, assim, se deu quando já superado o prazo prescricional. Prescrição reconhecida de ofício RECURSO PREJUDICADO.” (Apelação Cível nº 0128245-60.2006.8.26.0053, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rubens Rihl, 27.2.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, LIV, LV, LXXVIII e § 2º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014) 



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014) 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013) 



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não assiste ao recurso, porquanto o Tribunal de origem julgou a demanda sob os seguintes fundamentos (com destaques):



    “[...]



    Contudo, a prescrição do título executivo em cumprimento de sentença foi alegada em contrarrazões, fato este que subsiste, e a alegação deve ser acolhida.



    Preliminarmente, no entanto, cabe afastar a alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica, da coisa julgada e da preclusão lógica e consumativa. Muito embora tenha havido pronunciamento judicial fixando os valores apurados em sede de embargos à execução (fls. 41/43) e ordenando a expedição do competente ofício requisitório (fls. 53/54), fato é que a prescrição, matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, obsta a continuidade da pretensão inicial.



    Esse é o entendimento desta Turma Julgadora em casos análogos em habilitações promovidas nos autos da Ação Civil Pública nº 516/1996. Não raro em ações desse jaez há certidão de trânsito em julgado e, ainda assim, reconhecimento da prescrição. Isso porque não podem ter continuidade as execuções ajuizadas ao arrepio do prazo prescricional.



    [...]



    Ultrapassada essa questão, e adentrando no exame da prescrição, verifica-se que, no caso concreto, o título executivo judicial em que se funda a presente execução individual decorre de habilitação promovida nos autos da ação civil pública n. 516/1996, na qual se reconheceu o direito de que todas as pensões devidas pelo IPESP deveriam ser pagas à base de 100% do valor dos vencimentos ou proventos do servidor público, respeitado o prazo quinquenal.



    Ocorre que o trânsito em julgado do provimento jurisdicional concedido na ação coletiva deu-se em 05 de setembro de 2001.



    A parte recorrente, de seu turno, como ressaltado na r. sentença, ajuizou sua execução individual em 18 de setembro de 2006, ultrapassando, portanto, o prazo de cinco anos previsto no decreto n. 20.910/32.



    Diante desse contexto, e, firmando meu posicionamento quanto ao marco inicial do cômputo do prazo prescricional, na hipótese dos autos, era mesmo de ser reconhecida a prescrição.



    Isto porque, a partir do julgamento do Recurso Especial n. 1.388.000/PR, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o prazo prescricional para execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). E nem se alegue que o acordo formulado entre o Ministério Público e o IPESP teria, nos termos do art. 202, V e VI, do Código Civil, interrompido a prescrição.



    [...]



    Assim, não sobeja dúvida de que a pretensão da parte recorrente está fulminada pela prescrição.



    [...]



    A decisão proferida no Tema n. 877 apenas unificou o entendimento nas demais instâncias do Poder Judiciário, não havendo que se falar em alteração de tese jurídica, como preceitua o art. 927, § 2°, do CPC. Outrossim, o próprio REsp n. 1.388.000/PR não realizou modulação de efeitos.



    Por todo exposto, inafastável o reconhecimento da prescrição, comportando o processo extinção, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a apelante no pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, de acordo com o art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, observada eventual gratuidade concedida [...].”



    Logo, na hipótese, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, as decisões monocráticas: ARE 1.389.200, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 24.6.2022; ARE 1.477.406, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 29.02.2024; ARE 1.450.271, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.10.2023; e ARE 1.320.264, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 14.5.2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente